Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-25.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003138-25.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRISCILA ROSA DA FONSECA - CPF: 003.796.780-04 (EMBARGANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM CONCEDER EFEITO INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NECESSIDADE DE MAIS BEM EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração se prestam para mais bem explicitar o acórdão.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Priscila Rosa da Fonseca
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 83978993).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não indicou a base de cálculo dos honorários advocatícios majorados em dois por cento (2%).

Requer seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões do Município de Sorriso (Id. 86895499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO
— EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — ATRIBUIÇÃO AO MUNICÍPIO DE SORRISO QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO
em MONTANTE inferior ao mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil
— REDUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

Na hipótese de extinção do feito em razão da perda superveniente do interesse processual, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Não se apresenta admissível diminuir o valor dos honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00: mil reais,
porque estabelecido em montante inferior ao mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. (Id. 83978993, fls. 1/2).

Em razão do não provimento do recurso, a Câmara majorou o valor dos honorários advocatícios fixado na sentença, no montante de R$ 1.000,00: mil reais, em dois por cento (2%), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim, o percentual de dois por cento (2%) deve incidir sobre aquele montante e não sobre o valor dado à causa (R$ 16.778,11: dezesseis mil setecentos e setenta e oito reais e onze centavos), observado que o valor total dos honorários advocatícios é a soma do arbitrado na sentença acrescido ao do acórdão embargado.

De resultado, é necessário o provimento do recurso tão somente para mais bem explicitar a questão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido, a mostrar-se suficiente explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes, tão somente para mais bem explicitar a questão da majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021